Tribunal: TJPA
Processo: 0810537-50.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3521 - Quadrilha ou Bando
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810537-50.2022.8.14.0401

APELANTE: ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ARTIGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO PENAL
. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DELITIVA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SEM PREVISÃO LEGAL PARA O TIPO PENAL. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO PARA EXCLUIR A PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – Resta caracterizado o delito de associação criminosa quando demonstrado a estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consistente no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados.

II –
In casu
, inviável cogitar-se em absolvição por insuficiência probatória face as robustas evidências do acervo que indica o protagonismo do apelante no evento reprovável.
No que tange à materialidade e autoria do crime, restam comprovadas através das
interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas, sendo evidenciada a existência de um verdadeiro esquema criminoso.
As investigações evidenciam que
o apelante e os demais agentes combinavam praticar roubos à mão armada,
vendendo e dividindo posteriormente o produto da empreitada criminosa.

III
–
Redução da pena de multa. Verifica-se um equívoco. O preceito secundário, no caso em comento, não abrange a multa, comportando, de ofício, alteração da decisão.

IV - Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a pena de multa.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, em conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS
, ora apelante, foi condenado à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único, do Código Penal, acrescido ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, teve substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, quais sejam prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana. Inconformado, interpôs recurso de apelação objetivando ver reformada a referida sentença (ID

65092997
) prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

A defesa pleiteou pela absolvição (ID65093005), sob o argumento de insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pela reforma da sentença quanto à pena de multa para redução ao patamar mínimo. Ao final, requereu o provimento do presente recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo conhecimento e improvimento da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo improvimento do apelo defensivo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, o delito foi assim narrado:

“[...] Primeiramente, importante esclarecer que a investigação teve início para apurar o crime de tentativa de latrocínio, em que figurou como vítima o agente da Polícia Federal EVANILDO FERREIRA MARTINS, ocorrido em 07/05/2018. A partir daí, objetivando identificar os responsáveis, a Polícia Federal desvelou uma associação criminosa responsável pela prática de diversos roubos.

Consta na Denúncia que, um grupo de assaltantes abordou o APF, sendo que um deles entrou em luta corporal com o servidor, e, por fim, subtraiu-lhe a arma e tentou matá-lo, desferindo-lhe um tiro que não foi certeiro. O grupo fugiu em um Fiat Palio azul-marinho, placa OFL 3221.

Após uma série de diligências, a Polícia conseguiu identificar os principais suspeitos e inclusive, fez um levantamento dos roubos cometidos por estes nacionais em datas próximas, seguindo o mesmo modus operandi e realizados a partir de um Palio azul-marinho. São os seguintes: (a) roubo a uma barbearia no Conjunto Cordeiro de Farias, em 05/05/2018; (b) tentativa de roubo de um veículo HB20, em 07/05/2018, na Trav. Benjamin Constant; (c) roubo de veículo Fiat Toro branco, na Trav. Magno de Araújo, em 07/05/2018; e (d) tentativa de latrocínio do APF FERREIRA, em 07/05/2018.

A denúncia fora oferecida pelo Ministério Público Federal junto ao juízo da 4ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Pará, e imputou aos nacionais LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO e HUGO PATRICK ANTUNES PEREIRA, os seguintes crimes: 157, §3º, II c/c art. 14 (tentativa de latrocínio contra o APF), art. 157, §2º, II c/c art. 14, II (tentativa de roubo majorado de um veículo modelo HB20), art. 157, §2º-A, I (roubo majorado do veículo modelo Toro), e art. 288, parágrafo único, (associação criminosa majorada), todos do CP.

E, em relação, a ROGER MATHEUS BARBOSA DE ASSIS, ANDRÉ LUIZ MONTEIRO DIAS, FELIPE LOBO DOS SANTOS, HUGO LUAN DE SOUZA ALCÂNTARA, ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS, TIAGO ADRIANO

ARANHA SILVA, JOÃO VICTOR RODRIGUES DOS SANTOS, o MPF imputou o delito do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal Brasileiro. [...]” (ID 65092997)

É a síntese dos fatos, passo a analisar as razões do recurso.

TESES DA DEFESA

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Oportuno enfatizar, ao contrário do que afirmou o recorrente, que o acervo probatório se mostrou suficientemente robusto em indicar o protagonismo do recorrente no evento reprovável.

No que tange à materialidade do crime, resta comprovada através das
interceptações telefônicas
judicialmente autorizadas (processo nº 11596-23.2018.4.01.3900, em apenso), sendo evidenciada a existência de um verdadeiro esquema criminoso, liderado por LUAN GABRIEL DO NASCIMENTO MONTEIRO, no qual participaram os demais denunciados, voltado à prática de roubos à mão armada.

Com relação à autoria, encontra-se demonstrada, também, mediante as
interceptações telefônicas

presentes nos autos, as quais apontam que o apelante e os demais autores combinavam praticar roubos à mão armada,
vendendo e dividindo, posteriormente, o produto da empreitada criminosa como é descrito a seguir.

No dia 28/05/2018 (áudio ID 8378236), ocorreu uma abordagem policial a um veículo onde estavam LUAN GABRIEL, JOÃO VITOR, ROGER MATEUS e ADRIANO. Nesta ação narrada por VITOR, onde havia sido roubado um suposto cordão de ouro, houve a liberação do automóvel por não ter sido encontrado armas e drogas pela Polícia Militar, fls. 2-K, da denúncia (ID 65089057- pág. 21).

“A respeito desta abordagem, os interlocutores TIAGO - ARANHA e JOÃO VICTOR conversaram no dia 29/05/2018, às 09h33min. Falam que "quase caem". (Degravação 8378236: os dois interlocutores possuem carro usado em assaltos- 91.982722670 está no carmelândia

roubaram o cordão de ouro”

Em uma ligação no dia 02/06/2018 (áudio ID 8433541), LUAN e ROGER combinavam deixar o produto do crime com o apelante para ser vendido, tendo em vista ADRIANO possuir uma banca cuja finalidade destinava-se à venda de celulares e acessórios, para onde eram destinados produtos roubados, às fls. 2-P, da exordial acusatória (ID 65089057 - pág. 31).

No dia 19/06/2018, as interceptações (áudio ID 8378236) demonstram uma tentativa de roubo a uma padaria, às fls. 2-S, (ID 65089057-pág.37). Como forma de intervir no feito em andamento, houve a necessidade de uma abordagem policial a um veículo onde estavam LUAN GABRIEL, JOÃO VITOR, ROGER MATEUS e ADRIANO. Essas conversas também revelam o pedido de um dos comparsas para que
ADRIANO dirija o carro de seu primo VITOR na ocasião, fls. 2T, da peça acusatória (ID
65089057 – pág 39).

Desse modo, os áudios captados reforçam a atividade de ADRIANO nos eventos delitivos, além de vender o produto do roubo.

O apelante é acusado da prática do crime descrito no art. 288, parágrafo único do Código Penal, cuja conduta típica consiste em associarem-se três ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes.

Nesse diapasão, Nélson Hungria esclarece: "Associar-se quer dizer reunir-se, aliar-se ou congregar-se estável ou permanentemente, para a consecução de um fim comum. [...] reunião estável ou permanente (que não significa perpétua), para o fim de perpetração de uma indeterminada série de crimes. A nota de estabilidade ou permanência da aliança é essencial" (HUNGRIA, Nélson. Comentários ao – Volume IX. Rio de Janeiro: Forense, 2ª ed., 1959, p. 177-178.)

Segundo Rogério Greco, "para que se configure o delito de associação criminosa será preciso conjugar seu caráter de estabilidade, permanência, com a finalidade de praticar um número indeterminado de crimes. GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal – Parte Especial – Volume IV. São Paulo: Impetus, 10ª ed., 2014, p.214.” Nesse sentido:

“Para caracterização do delito de associação criminosa, indispensável a demonstração de estabilidade e permanência do grupo formado por três ou mais pessoas, além do elemento subjetivo especial consiste no ajuste prévio entre os membros com a finalidade específica de cometer crimes indeterminados. Ausentes tais requisitos, restará configurado apenas o concurso eventual de agentes, e não o crime autônomo do art. 288 do Código Penal” (Superior Tribunal de Justiça. 6ª Turma. HC 374515/MS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJE 14.3.2017).

Com efeito, havendo um conjunto probatório coeso e harmonioso, evidenciando a autoria e a materialidade do crime tipificado no artigo 288, parágrafo único do Código Penal, a tese de absolvição encontra-se dissociada dos elementos dos autos, pelo que deve ser mantida a condenação imposta.

REDUÇÃO DA PENA DE MULTA

O apelante também pugna pela diminuição da pena de multa para o patamar mínimo, arguindo falta de fundamentação do valor fixado pelo juízo sentenciante.

Quanto ao referido pleito, verifica-se um equívoco do juízo sentenciante face a não previsão da reprimenda para o tipo penal em exame. Senão vejamos o artigo
in verbis
:

Art. 288-Associarem-se 3 (três) ou mais pessoas, para o fim específico de cometer crimes: (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

Pena -
reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos.
(Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013).

Parágrafo único. A pena aumenta-se até a metade se a associação é armada ou se houver a participação de criança ou adolescente. (Redação dada pela Lei nº 12.850, de 2013)

Portanto, o preceito secundário, no caso em comento, não abrange a discriminação da multa, comportando, de ofício, alteração da decisão apenas nesse ponto.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do recurso e concedo-lhe parcial provimento para excluir a pena de multa, seguindo ADRIANO CARDOSO DOS SANTOS condenado às penas de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 12/12/2023